Tribunal: STF
Processo: ADPF 335
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: Direito Constitucional. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Lei municipal que disciplina serviço de radiodifusão comunitária. Usurpação de competência da União.



    1.  Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra lei do Município de Uberaba que disciplina o serviço de radiodifusão comunitária.



    2.  Está configurada a violação à competência da União para explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de radiodifusão sonora e de sons e para legislar privativamente sobre a matéria, bem como outorgar concessões, permissões e autorizações para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens (arts. 21, XII, a; 22, IV; e 223, da CF/1988).



    2.  O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 235, Rel. Min. Luiz Fux, por unanimidade, assentou a impossibilidade de lei municipal dispor sobre serviço de radiodifusão comunitária no âmbito de seu território, em virtude da violação à competência da União para tratar da matéria.



    3.  Ação conhecida e pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 9.418/2004, do Município de Uberaba/MG. Fixação da seguinte tese de julgamento: É inconstitucional lei municipal que dispõe sobre a autorização e exploração de serviço público de radiodifusão comunitária.